Tribunal: STF
Processo: Rcl 47807
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação ajuizada por Belchior Clodino da Silva em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Autos do Conflito de Competência nº 178.538, que conheceu “do conflito para determinar a competência do Juízo de Direito da Vara Única de Caconde/SP para decidir sobre os atos de constrição do patrimônio da suscitante, especificamente em relação ao crédito discutido no bojo Reclamação Trabalhista n. 0011551-63.2017.5.03.0101, em cumprimento de sentença. Prejudicado o agravo interno de fls. 2.129-2.166 (e-STJ). ”
    A parte reclamante narra que, iniciada a execução trabalhista, adveio processo de recuperação judicial da parte ora beneficiária, o que deu ensejo à discussão sobre qual juízo seria o competente para o processamento da execução. 
    Acrescenta que Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região “manifestou-se no sentido de fixar a competência da Justiça Especial, no que foi acompanhado pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujo acórdão anexado mostra que foi mantida a competência da Justiça do Trabalho”.
    O reclamante discorre que, após conhecer da decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) (datada de 24.03.2021), a parte beneficiária apresentou o conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicando como juízos conflitantes o TRT da 3ª Região, por sua 2ª Turma, a 2ª Vara do Trabalho de Passos/MG e a Vara Única da Justiça Cível da Comarca de Caconde/SP.
    Sustenta que, como há decisão do TST, o Supremo Tribunal Federal é o único órgão do poder judiciário com competência para dirimir o referido conflito de competência. 
    Alega, assim, que o STJ, ao proferir decisão no feito, usurpou da competência do STF, prevista no art. 102, I, o, da Constituição. 
    É o Relatório. Decido.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, o reclamante alega que o STJ teria usurpado da competência do STF (art. 102, I, o, da CF), ao proferir decisão em conflito de competência envolvendo o TST. 
    Não obstante tais alegações, verifica-se que, na hipótese, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em conta que, na decisão do TST, foi negado seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência da matéria, de modo que não houve manifestação acerca da competência para o processamento da execução. 
    Assim, a última decisão sobre a matéria foi a do acórdão do TRT da 3ª Região, razão pela qual é o órgão que deve figurar no conflito de competência, nos termos do art. 66, I, do CPC. 
    No mesmo sentido, foi a decisão proferida na Reclamação de n.47.787, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ajuizada em contexto fático semelhante ao dos presentes autos.
    Desse modo, não se observa qualquer situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.
    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).
    Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator